Tribunal: STF
Processo: ARE 1349172
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 11.10.2021, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Ouro Verde Locação e Serviço S/A por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI ESTADUAL N. 13.296/2008. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 46).



    Contra essa decisão Ouro Verde Locação e Serviço S/A interpôs agravo regimental.



    2. Em 9.11.2021, determinei a inclusão deste agravo regimental na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 19.11.2021.



    Em 11.11.2021, pela Petição STF n. 108.168/2021, Ouro Verde Locação e Serviço S/A informa “que se opõe ao julgamento realizado de forma virtual do Agravo Interno interposto, uma vez que, diante das peculiaridades do caso e tendo em vista a relevância das questões em debate, a Agravante pretende acompanhar a sessão de julgamento e ter direito à palavra para eventuais esclarecimentos sobre questões de fato, principalmente considerando a divergência existente entre decisões desta Colenda 1ª Turma, já que, em casos idênticos ao presente (AREs 1.349.169-SP, 1.349.740-SP, 1.349.176-SP, 1.349.173-SP, 1.349.171-SP e 1.349.170-SP), da própria Agravante, os Ministros ROBERTO BARROSO e DIAS TOFFOLI determinaram a suspensão dos processos até o julgamento definitivo da ADI nº 4.376/SP” (doc. 52).



    Requer o “julgamento presencial do presente feito, ser realizado por meio de vídeo conferência” (doc. 52).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. Na espécie em exame, a agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial/videoconferência.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.



    6. Este Supremo Tribunal assentou não ser necessário aguardar o julgamento de mérito de ação direta de inconstitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “No que toca à alegada omissão quanto à apreciação do pedido de sobrestamento, ressalto inexistir, no ordenamento processual vigente e nas normas de regência das ações de controle de constitucionalidade, dispositivo estabelecendo a obrigatoriedade do sobrestamento de causa subjetiva com o fim de aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre mesma questão de direito. Isso porque, até que sobrevenha decisão em sentido contrário, prevalece a presunção de constitucionalidade da norma impugnada na via abstrata” (RE n. 798.272-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018).



    “O fato de o mérito da ADI 4.101 ainda não ter sido apreciado não impede o julgamento do presente recurso, consoante prevê a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE n. 949.005-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2016).



    “O fato do mérito da ADI não ter sido ainda definitivamente julgado não se mostra impeditivo do julgamento da matéria. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15.3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.039.886-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.10.2017).



    No caso em exame, a agravante não demonstrou como o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.376 poderia afetar sua situação processual, pois seu recurso foi desprovido com base nas Súmulas n. 279 e 280 deste Supremo Tribunal.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão pela qual negou provimento a recurso extraordinário com agravo fundada em consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da pauta da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora